Tribunal: TJES
Processo: 0008117-31.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008117-31.2023.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DEYVISON TOMAZ CARDOSO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRANSPORTE DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE
CRACK
. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE AGENTES PÚBLICOS EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS. NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA E INVEROSSÍMIL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. REGIME E SUBSTITUIÇÃO DA PENA MANTIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do delito previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, em razão do transporte de mais de 26 kg de
crack
, apreendidos no interior de veículo durante abordagem policial. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a aplicação da fração máxima da causa de diminuição do tráfico privilegiado, além de regime prisional mais brando e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) estabelecer se é possível majorar a fração redutora do tráfico privilegiado para o patamar máximo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do crime se comprova pelos documentos constantes dos autos, incluindo auto de apreensão, auto de constatação e laudo pericial químico que confirmou a apreensão de mais de 26 kg de
crack
.

A autoria se evidencia pelos depoimentos coesos e harmônicos dos agentes públicos responsáveis pela abordagem, prestados sob contraditório e dotados de credibilidade, inexistindo indícios de má-fé ou contradições.

A negativa de autoria apresentada pelo acusado se revela isolada e incompatível com as circunstâncias da prisão, sobretudo diante da confissão informal no momento da abordagem, quando admitiu estar transportando drogas.

A elevada quantidade de entorpecente e o contexto da apreensão, indicando transporte interestadual destinado à distribuição em comunidade específica, revelam maior inserção na dinâmica criminosa, impedindo a aplicação da fração máxima da minorante do tráfico privilegiado.

A fração de 1/6 aplicada à causa de diminuição mostra-se adequada às circunstâncias concretas e não configura dupla valoração, pois não se fundamenta na quantidade da droga, mas no
modus operandi.

O regime prisional aberto e a impossibilidade de substituição da pena, em razão do
quantum
superior a 4 anos, estão em conformidade com o art. 44, I, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, arts. 33,
caput
e § 4º, e 42; Código Penal, art. 44, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg-HC 737.535, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJE 08/03/2024; STJ, AgRg-AREsp 2.503.629, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJE 19/04/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0008117-31.2023.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DEYVISON TOMAZ CARDOSO

Advogado(s) do reclamante: ROSANA MARIA DE SOUZA SANTOS, FABIANO ROCHA ANDRADE, MARCOS VINICIUS SOUSA RAMOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
DEYVISON TOMAZ CARDOSO
contra a r. sentença condenatória acostada no id. 14604690.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual (id. 14604600) narra os seguintes fatos:

[...] no dia 08 de dezembro de 2023, por volta das 10 horas e 30 minutos, durante patrulhamento na Rodovia Das Paneleiras Retorno, Jardim Carapina, Reta do Aeroporto, BR 101, o denunciado, acima qualificado, trazia consigo, para o tráfico, em desacordo com a Lei, 26 (trinta e sete) quilogramas da substância conhecida como “crack” [...].

Apontam os autos, que na data dos fatos, policiais civis realizavam patrulhamento, quando receberam uma denúncia anônima de um morador de que o indivíduo estaria carregando caixas para dentro de um veículo modelo Gol, de cor preta, com placa de iniciais PPP, e dentro destas caixas continham objetos similares a tabletes de entorpecentes.

Informa os autos, que a guarnição se direcionou até a entrada do Bairro Jardim Carapina, quando avistaram um veículo idêntico ao informado, assim, realizaram abordagem, tendo o condutor, posteriormente identificado como DEYVISON TOMAZ CARDOSO, desembarcado do carro já dizendo que tinha perdido e que estava transportando drogas.

Consta os autos, que foi realizada busca pessoal, mas nada de ilícito foi encontrado com o denunciado, contudo, ao se aproximar do vidro do carona, um dos agentes visualizou uma caixa de papelão aberta contendo barras com características e forte odor da substância conhecida como “crack”.

Foram realizadas buscas no interior do veículo, tendo sido encontrado em poder do denunciado, 02 (duas) caixas contendo tabletes da substância conhecida como “crack”, contabilizando 26 tabletes.

Emerge dos autos que, durante a abordagem, o denunciado DEYVISON informou que a mercadoria veio do estado de São Paulo e foi recolhida por ele em um caminhão próximo a um supermercado ao lado do Terminal de Laranjeiras.

Em ato contínuo, a guarnição prosseguiu até o local informado pelo denunciado, onde conseguiram localizar o suposto caminhão que trouxe o material, sendo realizada buscas com cão farejador no caminhão, placa AMZ-8B48, acompanhada pelo motorista Renan Silva Do Nascimento Costa, porém anda de ilícito foi encontrado, sendo o caminhão liberado.

Diante dos fatos acima apontados e com o regular desenvolvimento do processo, o magistrado
a quo
condenou
Deyvison Tomaz Cardoso
pela prática do crime previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, à pena de
04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial aberto
, e ao pagamento de
485 (quatrocentos e oitenta e cinco) dias-multa,
à razão de
1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Em suas razões recursais, a defesa pugna pela absolvição do acusado, com fundamento na insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleiteia o redimensionamento da fração redutora do tráfico privilegiado para o patamar máximo de 2/3 (dois terços), com a consequente adequação do regime prisional e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas, passo à fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, quanto ao pleito de absolvição do crime de tráfico de drogas, adianto que não assiste razão à defesa.

O delito descrito no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, constitui-se em um tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais das dezoito atividades materiais descritas no tipo penal.

Sendo assim, traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecentes, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção, fornecimento, disseminação e circulação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente, bastando que se cometa um dos núcleos descritos no dispositivo legal, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Dito isso, a
materialidade
do crime restou devidamente evidenciada no presente caso por meio do Boletim Unificado (id. 14603580, fls. 6/10), do Auto de Apreensão (id. 14603580, fl. 20), do Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (id. 14603580, fl. 21) e, de forma definitiva, pelo Laudo Pericial Químico nº 10079/2023 (id. 14604683), que atestou a apreensão de
26.941 (vinte e seis mil novecentos e quarenta e um) gramas de
crack
.

Quanto à
autoria
, essa também é inconteste.

A prova testemunhal produzida em sede investigativa e em esfera judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mostra-se robusta e suficiente para embasar o édito condenatório.

Nesse ponto, saliento que os guardas municipais que efetuaram a prisão em flagrante, ao serem ouvidos em juízo, corroboraram a narrativa fática descrita na denúncia e confirmaram as circunstâncias que levaram à prisão do acusado, detalhando a dinâmica dos fatos de maneira coesa e harmônica. Nesse sentido, destaco os depoimentos colhidos judicialmente, consoante transcritos na r. sentença:

A testemunha
AGT/GMS PAULO HENRIQUE AGAPITO DE ASSIS
, um dos responsáveis pela prisão do acusado, assim informou em fase judicial:

“[...] Que me recordo dos fatos; que a abordagem não foi no local que o cidadão passou; que o cidadão disse que viu, próximo ao terminal de Laranjeiras, um caminhão descarregando e passando para o veículo, algumas caixas e que ele tinha visto em algum momento tabletes que pareciam típicos de embalagens de drogas;
que ele forneceu o modelo do veículo e as iniciais de uma placa; que em um patrulhamento de rotina, próximo ao bairro Jardim Carapina, nós avistamos esse veículo, demos voz de abordagem, identificamos o suspeito, foi feita a busca pessoal; que eu lembro que quando ele desceu do carro, ele já falou que tinha algo de errado, ele já desceu falando que tinha perdido; que nós olhamos dentro do veículo e tinha algumas caixas que tinha esse material; que a busca foi acompanhada pelo suspeito e ele confessou que estaria fazendo o transporte e disse onde teria recolhido esse material;
que nós pedimos apoio a Polícia Militar com um cão farejador para ver se aquele caminhão que veio de São Paulo, trazendo muambas, se tinha algum outro ilícito, mas nada encontrado; que o material foi encaminhado ao DPJ e a princípio era um produto similar à
crack
; que o veículo estava em movimento na hora da abordagem; que o DEYVISON estava sozinho [...]
que DEYVISON não era conhecido da nossa guarnição; que ele respondeu que o material tinha origem de São Paulo e estava seguindo para um bairro de Vitória, bairro Jesus de Nazareth, salvo engano;
que eu não me recordo onde eu estava quando recebi a denúncia, acho que foi próximo a um terminal de ônibus, não me recordo; que nós mantivemos a patrulha quando recebemos a denúncia, pois segundo constava na informação, o veículo já havia saído do local; que fizemos um patrulhamento preventivo; que nós recebemos uma denúncia de uma característica de um veículo que recebeu algo ilícito e se retirou do local; que o veículo não estava no local [...] que continuamos o nosso patrulhamento preventivo normal e o veículo passou por nós e foi abordado; que na hora da abordagem o motorista do veículo não tentou se evadir do local, ele atendeu a abordagem [...]
que ele já desembarcou falando “perdi”, foi feita uma busca pessoal nele, o veículo não tinha mais ninguém; que após a busca pessoal, nós pedimos para ele acompanhar e fizemos uma revista veicular que tinha essas caixas já abertas;

que já do vidro dava para visualizar que tinha tabletes;
que a gente não podia afirmar que eram de drogas, mas eram tabletes característicos; que ele falou que era droga e estava fazendo o transporte; que ele acompanhou, descarregamos o veículo e só depois do flagrante demos voz de prisão; que ele não me recordo se ele portava mais alguma coisa, arma eu sei que não; que não me recordo se ele estava com celular; que o cidadão que fez a denúncia não deu características da pessoa, apenas do veículo e que tinha uma pessoa guardando e que deu para perceber que eram tabletes característicos que a gente conhece; que não sei informar se dentro do veículo tinha uma sacola lacrada; que a pessoa foi específica quanto ao material [...] que do momento da denúncia para a abordagem não demorou tanto, não vou saber falar; que do momento da voz de abordagem até ir ao caminhão foi muito rápido [...] que tinha um cheiro característico de outras apreensões desse produto; que quando ele desembarca, deixa a porta aberta, então dá para visualizar as caixas; que a caixa estava no banco traseiro [...]” [g.n.] - Trecho parafraseado de depoimento prestado de forma oral, com gravação audiovisual inserida na mídia contida no
Drive
do processo.

Ao ser ouvida em juízo, a testemunha
GM/GMS GLEISSON DA SILVA FERREIRA
corroborou com o depoimento prestado pela testemunha AGT/GMS PAULO HENRIQUE, assegurando que os dois acusados estavam em posse de substâncias entorpecentes. Vejamos:

“[...] Que os principais pontos da situação eu me recordo; que eu me lembro dessa informação desse rapaz que parece que ele estava jogando de um caminhão para um carro, um gol branco, salvo engano;
que a informação do munícipe foi bem assertiva, falou que tinha o formato de drogas os objetos que ele estava jogando no carro; que ele não conseguiu pegar a placa toda, falou que era só PPP; que nós observamos esse veículo com as mesmas características e a placa PPP, ali na rodovia 101, perto do São José; que abordamos o veículo, ele parou e no interior do veículo, no porta malas salvo engano, tinha caixa com mais de 20 tabletes de
crack;
que o veículo estava indo em sentido Vitória; que a situação ocorreu onde acontece a feira livre da Serra, em Laranjeiras, entre o terminal de Laranjeiras e o supermercado BH; que isso ocorreu de manhã, era feriado na Serra [...] que dentro do veículo estava somente o condutor;
que ele falou que estaria levando para um morro em Vitória, acho em Jesus de Nazareth;
que eu não conhecia o acusado, nunca tinha visto antes [...]
que no porta mala eu tenho certeza que tinha drogas, dentro eu não sei, porque entre o porta mala e o banco de trás, ele não tem aquela tampa, então não me lembro o local exato; que me recordo que era um carro branco que foi abordado;
que o indivíduo acompanhou a busca no veículo; que não vi uma sacola lacrada no veículo; que não lembro de ter visto celular; que não tinha arma; que estávamos em Laranjeiras mesmo quando recebemos a denúncia, não sei o local exato [...] que não fomos ao local de onde recebemos a informação, continuamos com o patrulhamento preventivo e quando passamos na rodovia vimos o veículo; que o condutor atendeu a ordem de parada; que ele falou que estava fazendo um corre; que não lembro se ele falou se era uber ou não [...]” - Trecho parafraseado de depoimento prestado de forma oral, com gravação audiovisual inserida na mídia contida no
Drive
do processo.

Nesse contexto, cabe ressaltar que, em relação ao valor probatório dos depoimentos dos agentes públicos que participaram da abordagem, meu entendimento, assim como o desta Colenda Câmara, é de que, principalmente no crime de tráfico de drogas, tais testemunhos ganham especial importância, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento do suspeito e as condições da prática criminosa.

Para que se desabone a palavra dos agentes, é preciso evidenciar que tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os depoimentos são harmônicos entre si.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. TESE DE NULIDADE E DE NEGATIVA DE AUTORIA. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA N. 182, STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. II - As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e das provas carreadas aos autos da ação penal originária concluíram pela existência de provas suficientes de autoria e de materialidade para condenação do agravante. Conforme consta na decisão agravada, sobre o ponto, foi o próprio agravante que, ao ver os policiais, falou que tinha "perdido" e se entregou, não obstante as denúncias que já indicavam o mercado espúrio por parte dele.
III - Esta Corte reconhece a validade dos depoimentos policiais em geral, tendo em vista ser pacífico na jurisprudência que suas palavras merecem a credibilidade e a fé pública inerentes ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, caso ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada. Precedentes.
lV - Assente nesta Corte Superior que o habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações amplas de negativa de autoria, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. Precedentes. V - No mais, os argumentos atraem a Súmula n. 182, STJ. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 737.535; Proc. 2022/0116294-2; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 08/03/2024).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADA SUSPEITA. SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As buscas domiciliares sem autorização judicial dependem, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões de que naquela localidade esteja ocorrendo um delito. 2. No caso, os policiais viram o agravante mantendo contato com um indivíduo em um veículo, tendo ambos empreendido fuga. Na sequência, o agravante entrou no imóvel e tentou fugir pelos fundos, jogando uma mochila. Nesta oportunidade, foi abordado, trazendo consigo porções de drogas "a granel e embaladas", petrechos, além de várias anotações com nomes de traficantes conhecidos.
3. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese.
4. Para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula nº 7 do STJ. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-AREsp 2.503.629; Proc. 2023/0405700-4; SP; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 16/04/2024; DJE 19/04/2024).

Por sua vez, ao ser interrogado em juízo, o apelante negou a autoria do crime, apresentando versão oposta à das testemunhas, conforme se extrai do termo de audiência e da r. sentença:

Que é verdade que eu estava transportando, mas não é verdade que eu tinha ciência do que eu estava carregado
; que no dia 07 me ligaram pedindo uma corrida particular para buscar em um ônibus no EPA de Laranjeiras; que eu fui até o local para buscar essa encomenda; que cheguei lá um rapaz de blusa preta e gola laranja, escrito turismo no peito, saiu e bateu no meu vidro perguntando se eu era motorista da Juliana, que foi quem me contratou um dia antes; que eu falei que era; que ele falou que iria até o caminhão, porque teria que esperar o caminhão descarregar para me entregar a encomenda; que esperei, iria cobrar a mais pelo tempo parado; que eu vi o rapaz vindo pelo retrovisor; que abri a porta traseira do veículo, peguei na mão e coloquei no carro; que não era caixa, era uma sacola de couro sintética azul com branca e com um enforca gato laranja; que coloquei no meu veículo e fui sentido Itararé; que chegou na Reta do Aeroporto eu avistei a viatura, que pra mim é normal, sou motorista de uber, estou na rua de manhã, até tarde da noite; que passei da viatura, a viatura estava estacionada na saída do bairro Jardim Carapina; que quando fui ver a viatura estava atrás de mim efetuando voz de parada; que o vidro do meu carro é escuro; que abri os vidros do veículo para ser uma abordagem mais tranquila e parei o carro, liguei o pisca alerta; que o policial deu a ordem para sair do veículo, fechei a porta, porque são três pistas e lá é bem apertado; que fechei a porta e fui para a parte de trás do veículo; que quando coloquei a mão na cabeça o policial já me puxou e me levou para trás do veículo; que ele perguntou o que tinha dentro do meu carro e eu falei que tinha uma sacola de couro sintético, falei que estava carregando para ir para o bairro de Itararé que uma cliente pediu; que eu disse que não tinha ciência do que era e falei que era motorista de aplicativo e estava fazendo uma corrida particular; que o policial me apertou para eu falar onde eu tinha pegado e eu falei que peguei no EPA de Laranjeiras; que ele pegou meu telefone que estava no banco da frente do veículo, era um Iphone 11 branco e levou para trás da viatura; que eu não vi a revista do veículo em momento nenhum; que eu estava dentro da viatura, na segunda viatura que apareceu; que eu bati o ombro e machuquei o rosto; que eles ficaram me xingando verbalmente, me agredindo verbalmente para eu falar onde tinha pegado e eu falei que tinha pegado do EPA de Laranjeiras de um caminhão; que eles pediram a senha do meu celular, eu dei; que eles olharam foto, conversa, até pedi para não olharem foto, mas ele olharam mesmo assim; que eles pediram a senha do meu banco; que desculpa a palavra, mas me falaram que iriam “me fuder” se eu não desse; que eu dei, mas eles viram que não tinha nada nas fotos, nas conversas; que saímos do local; que fiquei cerca de duas horas no veículo, atrás da viatura; que fiquei no sol, machucado; que ficamos uns 30 ou 40 minutos ali; que vi a viatura andando depois parando, cerca de 20 minutos; que me levaram para o DPJ, fiquei cerca de 15 minutos lá dentro; que depois ele veio com os tabletes; que até então não me falaram do que estavam me acusando; que eu não estava ciente do que eu estava carregando; que ele me falou que era aquilo que eu estava carregando; que eu falei que não tinha ciência; que eu sou cadastrado na UBER, 99POP e inDrive; que eu tenho o cadastro antigo; que teve um evento no ano passado da Uber do Brasil e de toda a Grande Vitória eu fui um dos motoristas convidados; que eu tenho um Gol 2017, placas PPP preto; que a corrida foi pelo telefone particular, porque eu tenho cartão; que a Juliana que me ligou, ela era minha cliente; que eu conheci ela um ano atrás, se não me engano; que um ano atrás desde que eu estava na rua; que eu conheci ela na saída do Beb’s; que era uma boate que tinha na Leitão da Silva; que ela pediu uma corrida para o bairro da Penha; que levei ela lá; que ela pediu meu número, perguntou se eu fazia corridas particulares; que desde então eu sempre carregava ela, amiga, filha; que já busquei ela em rodoviária, já busquei na praça de Goiabeiras, no Burger King em Goiabeiras; que nesse dia ela me pediu pra ir buscar uma encomenda que viria para ela e pediu a placa do veículo só e a cor; que ela pediu para Itararé; que não sei onde ela mora, eu sempre levava ela em Itararé; que não sei se era a casa dela, porque eu não tenho vínculo com ela; que ela sempre pedia para eu deixar ela no ponto de ônibus; que ela não falou nada; que eu não desconfiei de nada por ser uma passageira antiga; que eu estava cobrando 30 (trinta) reais para ir da minha casa até Laranjeiras vazio, cobraria mais 20 (vinte) reais por ter ficado parado uns 30 minutos esperando e mais 50 (cinquenta) reais até o bairro, seria o total de 100 (cem) reais; que tudo estava dentro de uma sacola de couro sintético lacrada com um zíper em cima e um enforca gato; que me puxaram para trás da viatura deles e em seguida veio outra viatura; que me jogaram para trás da outra viatura [...] que não tenho ciência de onde eu estava como o carro é todo gradeado, não conseguia ver a rua; que eu senti o carro movimentando e depois de uns 15 ou 20 minutos vi o carro parando; que ficamos parados umas duas horas mais ou menos; que em momento tenho ouvi ruídos de cachorro; que a bolsa é de couro azul com branco; que a pessoa saiu de um ônibus; que tinha bastante gente quando eu fui pegar a encomenda [...] que a encomenda não exalava nenhum cheiro [...] que sou motorista de aplicativo há uns 3 ou 4 anos [...]".

Da análise das provas acima, verifico que a versão apresentada pelo acusado, de que desconhecia o conteúdo ilícito da carga, mostra-se isolada e inverossímil.

Isso porque, a apreensão de quase
27 (vinte e sete) quilos de
crack
, uma das drogas mais nocivas e de altíssimo valor no mercado ilegal, torna absolutamente implausível a alegação de que um terceiro confiaria o transporte de um carregamento tão valioso a um motorista de aplicativo sem qualquer envolvimento ou conhecimento da operação.

Soma-se a isso a confissão informal e espontânea do réu no momento da abordagem, quando, ao desembarcar do veículo, prontamente declarou aos guardas municipais que “tinha perdido” e que estava “transportando drogas”, o que demonstra sua plena ciência sobre a ilicitude da carga.

Portanto, diante do robusto acervo probatório, constituído pelos depoimentos coesos dos agentes públicos, pelas circunstâncias da prisão e, principalmente, pela quantidade exorbitante de droga apreendida, não há que se falar em insuficiência de provas ou em dúvida razoável que autorize a absolvição. Consequentemente,
o pleito absolutório não merece prosperar
, devendo a condenação ser mantida.

Prosseguindo, a defesa pugna pela reforma da dosimetria, requerendo a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado em sua fração máxima de 2/3 (dois terços).

Compulsando os autos, verifico que a magistrada sentenciante, na primeira fase da dosimetria, fixou a pena-base em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, valorando negativamente a circunstância judicial referente à
natureza e quantidade da droga
, conforme preconiza o artigo 42, da Lei nº 11.343/2006.

Na segunda fase, ausentes atenuantes ou agravantes, a pena foi mantida nesse patamar.

Por fim, na terceira fase, a juíza aplicou a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da mesma lei, na
fração mínima de 1/6 (um sexto)
, justificando que “a quantidade e a nocividade da droga” autorizavam a redução menos benéfica.

Nesse ponto, de fato, a jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal, que fixou tese de mérito em sede de repercussão geral (Tema 712), assentando que “
a
s circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração
apenas em uma das fases do cálculo da pena”
.

Logo, entendo que o patamar aplicado não pode ser fundamentado na quantidade de drogas apreendidas, sob pena de
bis in idem
. Contudo, entendo que as circunstâncias do caso em análise não autorizam a fixação da fração redutora referente à benesse do tráfico privilegiado em sua fração máxima.

Isso porque, das provas mencionadas, verifica-se que a droga apreendida era proveniente do estado de São Paulo e havia chegado ao estado para abastecer o morro Jesus de Nazaré, nesta capital, o que demonstra maior grau de envolvimento com a atividade criminosa, afastando a possibilidade de aplicação da redutora em seu patamar máximo.

Desse modo, a forma como se deu a condução das drogas e o destino final demonstram maior organização e capacidade de distribuição de drogas neste estado, de forma que a aplicação da fração mínima de 1/6 (um sexto) mostra-se plenamente justificada e proporcional, não pela dupla valoração da quantidade do entorpecente, mas pelas circunstâncias concretas e graves do
modus operandi
.

Portanto, mantenho a fração de 1/6 (um sexto) para a causa de diminuição do tráfico privilegiado, restando a pena definitiva inalterada.

Por fim, no que tange ao regime de cumprimento e à substituição da pena, verifico que a r. sentença já fixou o
regime aberto
e afastou a substituição da pena por restritivas de direitos em razão do
quantum
da pena aplicada (superior a 4 anos), nos termos do art. 44, inciso I, do Código Penal. Assim sendo, como a pena definitiva foi mantida, não há reparos a serem feitos nesse ponto.

À luz do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença condenatória proferida pelo juízo de primeiro grau.

É como voto.

Vitória, 2 de dezembro de 2025

LUIZ GUILHERME RISSO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho a integralidade do voto do Eminente Relator.
Adiro à revisão.

Acompanho o voto exarado pelo Eminente Relator.

É como voto.

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA